Tribunal: STF
Processo: HC 85148
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ECA. MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA. INTERNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DEFERIDA.
A regra, em se
tratando de ato infracional, é a aplicação de uma das medidas
sócio-educativas previstas nos incisos I a V do art. 112 do ECA ou
qualquer das medidas de proteção previstas em seu art. 101, I a VI.
Somente na impossibilidade de aplicação de tais medidas é que deve
 o juiz aplicar a internação em estabelecimento educacional, sob
pena de inobservância dos princípios da excepcionalidade e do
respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, previstos
 no inciso V do § 3º do art. 227 da Constituição federal.